Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-19.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716610-19.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO TRAJANO PEBA NETO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGTIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA E DE ADOÇÃO DE TRATAMENTO INADEQUADO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO HOSPITAL. MEROS ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCÊDENCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ADESIVO JUGADO PREJUDICADO. 1. O indeferimento da produção de provas desnecessárias à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, de modo que, tendo sido imputado ao réu a culpa pelos danos morais alegados na inicial, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 3. Não se tratando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tem-se por incabível o acolhimento do pedido de inclusão de parte no polo passivo da demanda. 4. A responsabilidade civil de hospitais e clínicas é objetiva quando relacionada a serviços prestados pelo estabelecimento propriamente dito (estadia, instalações físicas, exames, serviços auxiliares), bem como na hipótese de falha no tratamento prestado ao paciente, cometida por médico integrante de seus quadros. 5. Emergido do acervo probatório constante dos autos a conclusão de que o autor contribuiu para a demora no diagnóstico de malária e início do tratamento específico, ao deixar de informar, na primeira oportunidade em que foi atendido, o fato de ter viajado para região endêmica da doença, não há como ser reconhecida a falha na prestação de serviços por parte do hospital que o atendeu. 6. Eventuais barulhos decorrentes de reforma realizada no hospital em que se encontrava internado, em horários restritos, embora sejam causadores de certo desconforto, não têm o condão e ensejar danos de ordem moral. 7. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Recurso Adesivo interposto pelo autor julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovada a flagrante falha na prestação de serviços pela equipe médica que o atendeu, cabendo à parte contrária responder civilmente pelos danos causados. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De acordo com o acervo probatório acostado aos autos, não há como ser reconhecida a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da equipe médica que atendeu o autor, circunstância que afasta a responsabilidade civil do hospital réu pelos danos alegados na inicial” (ID. 24737436 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016